Tribunal: STF
Processo: RE 1342053
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário da União interposto contra acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. FUNDEB. REVISÃO DO REPASSE COM BASE NO VMAA DO FUNDEF DE 2006. COMPLEMENTAÇÃO PELA UNIÃO. EXERCÍCIO DE 2009. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR FORÇA DE AÇÃO COLETIVA (AMUPE). NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO DE 2010. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.013, PARÁGRAFO 14, DO CPC 2015. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 60, PARÁGRAFO 3º, DO ADCT. ART. 33 DA LEI 11.494/2007. VALORES PRATICADOS PELO FUNDEF EM 2006. PAGAMENTO DA DIFERENÇA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. Ação ordinária promovida pelo Município de Araripina-PE em desfavor da União, objetivando a complementação do repasse de recursos do FUNDEB, a partir do ano de 2009, devido a fixação equivocada do VMAA do FUNDEF no ano de 2006, tendo a sentença reconhecido a prescrição, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC/2015.



    2. Em se tratando de sentença proferida contra o município e não havendo condenação, além de não ser certo e líquido o proveito econômico da demanda, a sentença está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, inciso I, § 3º (a contrário sensu), do CPC/2015.



    3. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da União, uma vez que, conquanto a responsabilidade pela gestão do FUNDEB esteja a cargo do FNDE, a presente demanda discute o repasse de valores de natureza educacional que, caso procedente, será suportado pelo Tesouro Nacional.



    4. Situação em que não há comprovação de autorização do município-autor em favor da Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE para propositura da ação nº 0802373-96.2015.4.05.8300 (5ª Vara Federal/PE), a qual restou extinta, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade ativa ad causam, reconhecida através de sentença mantida por esta Corte, porém sem trânsito em julgado, visto que pende de apreciação os recursos especial e extraordinário.



    5. A ausência de autorização para que a entidade associativa propusesse ação em seu favor afasta do autor a possibilidade de beneficiar-se (e ser prejudicado) por atos processuais e decisões judiciais encartados no processo coletivo, inclusive a interrupção da prescrição. A entidade associativa não agiu nem poderia agir em nome de associado que não lhe autorizou a fazê-lo. Impossibilidade de o Município ser beneficiado pela interrupção da prescrição, à míngua da comprovação de autorização expressa conferida à AMUPE pelo autor para a propositura daquela ação.



    6. Considerando que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data da complementação dos valores do VMAA pela União, que é o primeiro quadrimestre do ano seguinte a cada exercício financeiro - 30 de abril de cada ano posterior -, encontra-se prescrita a pretensão relativa ao exercício financeiro de 2009, tendo em vista que o início do prazo quinquenal se deu em 30/04/2010, com término em 30/04/2015, enquanto que a presente demanda só foi ajuizada em 28/04/2016.



    7. Inexistência de prescrição em relação ao exercício de 2010, uma vez que o lustro prescricional se estendeu até 30/04/2016, tendo sido proposta a presente ação em 28/04/2016, ou seja, dentro do quinquênio previsto no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32.



    8. Apreciação do mérito propriamente dito, com fulcro no § 4º do art. 1.013 do CPC/15, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e se encontrar a causa madura para julgamento.



    9. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo c. STJ, no REsp n. 1101015/BA, o valor por aluno praticado em 2006 no âmbito do FUNDEF deve ser apurado levando-se em conta o critério da média nacional.



    10. A Lei 11.494/2007 estabeleceu que o piso para o FUNDEB é o valor praticado em 2006 no âmbito do FUNDEF, e a União, por sua vez, elaborava os cálculos reiteradamente a menor, cuja sistemática restou corrigida e definida pelo STJ, sendo tal metodologia a ser adotada pela União para fins de cálculo daquele mesmo piso, a ser por ela observado para o pagamento dos valores do FUNDEB, cujas diferenças de valores, na espécie, são devidas em relação ao exercício de 2010.



    11. Juros e correção monetária de acordo com os critérios fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, conforme entendimento sedimentado por esta eg. Corte Regional (Embargos Declaratórios em Embargos Infringentes n.º 0800212-05.2013.4.05.8100, Rel. Des. Federal Rogério Fialho, TRF5 - Pleno, j. 17/06/2015).



    12. Em face da sucumbência recíproca, cada litigante arcará com os honorários do advogado da parte contrária. O Município pagará à Advocacia da União, a título de verba honorária, o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC-2015 c/c art. 29 da Lei n.º 13.327/16, tendo em vista o reconhecimento da prescrição quanto ao exercício de 2009. Já a União arcará com os honorários do advogado do Município em percentual, incidente sobre a condenação, a ser fixado quando liquidado o julgado, moldes do art. 85, §§ 2º e 14, parte final, do CPC/2015.



    13. Apelação do Município e remessa necessária parcialmente providas.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 97 e 100 da CF, e art. 60 do ADCT. Sustenta, em essência, que o “patamar mínimo do valor anual por aluno passa pela adoção do cálculo do próprio FUNDEB, e não da indevida continuidade da metodologia de cálculo do extinto FUNDEF, o que acabaria por contrariar não apenas a regra do art. 60, §3º, do ADCT, e art. 33 da Lei n. 11.494/2007, mas toda a legislação do FUNDEB, retomando o modelo do extinto FUNDEF”.



    O Supremo Tribunal Federal, na ADPF 528, apreciará violação a preceito fundamental em acórdão do Tribunal de Contas da União que desobrigou os gestores a respeitar a vinculação dos recursos do FUNDEF/FUNDEB, a serem recebidos por meio de precatório, para pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.



    A controvérsia a ser apreciada no paradigma é questão relevante para o deslinde do presente caso, de modo que, a fim de evitar decisões conflitantes, entendo ser necessário o sobrestamento do presente feito até a finalização da análise da referida ADPF pelo Plenário.



    Diante do exposto, determino o sobrestamento do recurso até o julgamento da ADPF 528.



    Aguarde-se na Secretaria.



    Publique-se. 



          Brasília, 03 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator